Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723346-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ERAI MAGGI SCHEFFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública (no 94.0008514-1), que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 2. O agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC. 2.1. No presente caso observa-se que o agravo de instrumento tem como objeto exatamente a mesma questão que foi decidida pelo Juízo singular, que consiste na definição da competência para apreciar o incidente de liquidação de sentença coletiva. 3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. 4. O requerimento de liquidação e do posterior cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser dirigido a uma das unidades jurisdicionais deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão, em estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC. 4.2. No caso, o recorrente optou por propor a demanda no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, b) artigos 6o, caput, e § 1o, da LINDB e 2o da Lei 8.078/1990, asseverando não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a relações ocorridas antes da sua vigência, acrescentando que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção; c) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, deve prevalecer o foro da agência/sucursal onde a obrigação foi contraída com base no princípio da especialidade. A parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA, OAB/DF 32.493 (ID Num. 32336149 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o apelo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 6o, caput, e § 1o, da LINDB e 2o da Lei 8.078/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Também, não merece curso o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Estatuto Processual vigente, porquanto “A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Ademais a análise da tese recursal nesse aspecto ensejaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA, OAB/DF 32.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017